Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão (ID16726378), proferida em sede de execução de título extrajudicial requerido pelo CONDOMÍNIO ROSSI SPLENDORE, que indeferiu a desconstituição da penhora do imóvel inscrito na unidade 802, da Torre “B” pertencente ao empreendimento Rossi Splendore, de matrícula no 39439, registrado no Cartório do 5o Ofício da Comarca do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Com efeito, a transmissão da propriedade de bem imóvel, nos termos do Art. 1.245 do Código Civil, opera-se com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sem o qual o alienante continua a ser havido como dono do bem. Assim, o instrumento particular de compromisso de compra e venda não tem o condão de constituir prova da propriedade, seja pela ausência de demonstração de sua efetiva concretização por meio da escritura pública de compra e venda do imóvel, ou, ainda, em razão da ausência do registro. Logo, considerando que a parte executada consta como proprietária do bem na certidão de matrícula, impõe-se a manutenção da penhora em questão, mormente porque os supostos promissários compradores do bem poderão se valer dos meios processuais cabíveis para defender o seu direito, se for o caso. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição da penhora postulada. Após a preclusão desta Decisão, prossiga-se, nos termos da Decisão ID 60204982, promovendo-se a lavratura do termo de penhora.” Alega a agravante/executada, em síntese, que o bem objeto da contrição foi alienado e totalmente quitado, contudo, ainda não realizaram o registro no cartório competente, pois os ofícios encontram-se fechados. Sustenta que o bloqueio recaiu sobre patrimônio que não lhe pertence e, ademais, não há nos autos provas que demonstrassem a impossibilidade de satisfação do crédito, por outros meios. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para ratificar a liminar eventualmente deferida e afastar a penhora que recaiu sobre unidade 802, da Torre “B” pertencente ao empreendimento Rossi Splendore, de matrícula no 39439, registrado no Cartório do 5o Ofício da Comarca do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID17357184). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito, pois a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no competente Cartório de Registro, caso contrário, o alienante permanece na condição de proprietário do imóvel. Na hipótese, a própria agravante/executada confirma que os adquirentes não registraram o negócio jurídico no ofício competente, uma vez que todos estariam fechados. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).